Tribunal: TJSP
Processo: 2241599-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c. ANULAÇÃO DE TÍTULOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou à agravante que formule o pedido de levantamento da caução nos autos do processo de conhecimento – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Sentença/acórdão que transitou em julgado e que já havia determinado o imediato levantamento da caução em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c. ANULAÇÃO DE TÍTULOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou à agravante que formule o pedido de levantamento da caução nos autos do processo de conhecimento – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Sentença/acórdão que transitou em julgado e que já havia determinado o imediato levantamento da caução em favor da agravante – Impossibilidade de instauração de nova discussão a esse respeito, sob pena de violação à coisa julgada (art. 507 do CPC) – Caução que foi oferecida pela agravante não como garantia ao inadimplemento dos títulos cuja inexigibilidade pleiteou, mas sim como garantia do ressarcimento de eventuais prejuízos experimentados pela agravada por conta do deferimento da liminar (art. 300, §1o, do CPC) – Impossibilidade de deferimento do levantamento da referida caução em prol da agravada – Precedentes – Inexistência de óbices ao levantamento da referida caução pela agravante – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para autorizar o imediato levantamento da caução em favor da agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000 - Paulínia - Voto no
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000006431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que
é agravante SAWARY CONFECÇÕES LTDA, é agravado ALINUTRI REFEIÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 08109
Página 2 de 9
Voto no 08109
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000
Agravante: SAWARY CONFECÇÕES LTDA.
Agravada: ALINUTRI REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
2a Vara da Comarca de Paulínia
Magistrada: Dra. Marta Brandão Pistelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL c.c. ANULAÇÃO DE TÍTULOS
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Decisão que determinou à agravante que formule o pedido
de levantamento da caução nos autos do processo de conhecimento
Pleito de reforma da decisão
Cabimento
Sentença/acórdão que
transitou em julgado e que já havia determinado o imediato
levantamento da caução em favor da agravante
Impossibilidade de
instauração de nova discussão a esse respeito, sob pena de violação à
coisa julgada (art. 507 do CPC)
Caução que foi oferecida pela
agravante não como garantia ao inadimplemento dos títulos cuja
inexigibilidade pleiteou, mas sim como garantia do ressarcimento de
eventuais prejuízos experimentados pela agravada por conta do
deferimento da liminar (art. 300, §1o, do CPC)
Impossibilidade de
deferimento do levantamento da referida caução em prol da agravada
Precedentes Inexistência de óbices ao levantamento da referida caução
pela agravante
Decisão reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO
provido para autorizar o imediato levantamento da caução em favor da
agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 08109
Página 3 de 9
Sawary Confecções Ltda. contra a r. decisão (fl. 40 dos autos principais),
proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL c.c. ANULAÇÃO DE TÍTULOS, ora em fase de cumprimento
de sentença, ajuizada pela agravante em face de Alinutri Refeições
Industriais Ltda. que determinou que o pedido de levantamento dos valores
dados em caução pela agravante fosse deduzido nos autos da ação de
conhecimento, onde já havia sido apreciado.
Foram opostos embargos de declaração pela agravante
(fls. 18/20), os quais foram rejeitados (fl. 21), tendo o Juízo “a quo”
determinado a suspensão do levantamento do referido montante em favor da
agravante.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/08), em
síntese, que ajuizou ação ordinária em face da agravada, buscando demonstrar
que a rescisão do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes
ocorreu por culpa exclusiva da agravada e pleiteando a anulação dos títulos
emitidos por esta última (notas fiscais). Aduz que realizou depósitos nos autos
da ação de conhecimento, a fim de embasar o pedido de sustação de protesto
dos títulos emitidos pela agravada. Afirma que, por meio da r. sentença, os
pedidos iniciais foram julgados improcedentes, tendo sido deferido o
levantamento dos valores caucionados em favor da agravante. Alega que o v.
acórdão, que confirmou referida sentença, transitou em julgado. Sustenta que,
em ofensa à coisa julgada e aos limites objetivos da lide, a agravada iniciou o
cumprimento de sentença, cobrando não apenas as verbas de sucumbência,
mas também o valor dos títulos por si emitidos, sem que, contudo, tivesse
formulado qualquer pedido reconvencional na fase de conhecimento. Alega que
a r. decisão recorrida, que remeteu a apreciação do pedido de levantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 08109
Página 4 de 9
dos valores caucionados para os autos da ação de conhecimento e, ainda,
suspendeu o levantamento de tais quantias pela agravante viola a coisa
julgada, bem como os termos da sentença/acórdão transitado em julgado.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 08).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância por
este Relator (fls. 43/48).
Em contraminuta (fls. 52/58), alega a agravada, em
síntese, que, ao formular o pedido de levantamento dos valores oferecidos em
caução nos autos principais, apenas exerceu regularmente um direito seu, na
medida em que a caução configura contracautela e tem o condão de assegurar
ao credor o recebimento dos valores que lhes são devidos, na hipótese de ser
decretada a improcedência do pedido declaratório ou de anulação de títulos
levados a protesto. Aduz que o levantamento da caução em questão visa fazer
frente ao pagamento dos títulos cuja exigibilidade foi reconhecida na r.
sentença exequenda.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 08109
Página 5 de 9
Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou ação de
rescisão contratual c.c. anulação de títulos, visando imputar à agravada a
culpa pela rescisão do contrato de prestação de serviços mantido entre as
partes, visando, ainda, condicionar o pagamento das notas fiscais emitidas por
esta última à comprovação do pagamento das condenações que lhe foram
impostas na esfera trabalhista. No mais, a agravante pleiteou a anulação das
notas fiscais emitidas pela agravada, títulos esses que foram levados a
protesto. Com o intuito de possibilitar a sustação limitar dos protestos em
questão, a agravante apresentou caução no valor de R$ 74.307,68 (setenta e
quatro mil, trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos) (fls. 90, 91, 93 e
94 dos autos da ação ordinária), tendo sido deferida a liminar por ela pleiteada
(fl. 96 dos autos da ação ordinária).
Após regular instrução probatória, a ação foi julgada
improcedente, tendo sido revogada a liminar de sustação de protesto, bem
como autorizado o levantamento dos valores caucionados em favor da
agravante (fls. 23/25). Referida sentença foi mantida pelo v. acórdão
exequendo (fls. 26/32), o qual transitou em julgado em 15/07/2.019 (fl. 35 dos
autos principais).
A agravada deu, então, início ao cumprimento definitivo
de sentença, pleiteando a intimação da agravante para pagamento da quantia
de R$ 89.018,20 (oitenta e nove mil, dezoito reais e vinte centavos), dos quais
R$ 86.152,61 (oitenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e
um centavos) referem-se às notas fiscais no 118.024, 118.490, 118.486, e
118.025 em aberto; sendo que R$ 2.865,59 (dois mil, oitocentos e sessenta e
cinco reais e cinquenta e nove centavos) referem-se às verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 08109
Página 6 de 9
Requereu, outrossim, fosse autorizado o levantamento, em seu favor, da
caução oferecida pela agravante nos autos da ação de conhecimento.
Em atenção ao referido pedido, o Juízo “a quo”
determinou que a agravada pleiteasse o levantamento dos valores dados em
caução nos autos da ação de conhecimento (fl. 40 dos autos principais).
Contra a referida decisão, a agravante opôs embargos de
declaração, uma vez que, na r. sentença exequenda, já havia sido deferido o
levantamento da caução em seu favor (e não da agravada), sendo, portanto,
desnecessária a remessa das partes à ação de conhecimento para travar
qualquer discussão a esse respeito.
Referidos embargos de declaração, no entanto, foram
rejeitados, tendo o Juízo “a quo” suspendido o levantamento da caução (fl. 21).
Em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, não há
razões para a remessa da discussão relativa ao levantamento dos valores dados
em caução pela agravante para os autos da ação de conhecimento.
Na verdade, sequer pode ser reputada razoável a
instauração da referida discussão, de forma paralela ao cumprimento de
sentença de origem.
Frise-se que, na r. sentença, mantida pelo v. acórdão
exequendo, já havia sido deferido o levantamento de tal montante em favor da
agravante. Por consequência, não se justifica uma nova discussão envolvendo o
levantamento do valor dado em caução, sob pena, inclusive, de restar violada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 08109
Página 7 de 9
coisa julgada e o quanto disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, justamente porque o levantamento dos
valores dados em caução já havia sido autorizado à agravante, não há sentido
na suspensão da emissão da guia de levantamento em favor desta última.
É dizer, se a autorização para que a agravante proceda ao
levantamento da quantia oferecida em caução foi emitida em sentença/acórdão
transitado em julgado, não há qualquer óbice para que seja imediatamente
expedida guia de levantamento dos aludidos valores em seu favor.
No mais, diferentemente do aduzido pela agravada, não
se pode cogitar que a caução prestada pela agravante sirva, agora, para a
satisfação de eventual débito existente em nome dela, em decorrência do não
pagamento dos títulos cuja exigibilidade foi reconhecida na r. sentença/acórdão
exequendo.
Isso porque a referida caução, nos termos do artigo 300,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, se presta tão somente a garantir o
ressarcimento de eventuais prejuízos causados à parte contrária por conta da
concessão de eventual liminar.
Ou seja, referida caução não consagra garantia de
adimplemento dos títulos cuja inexigibilidade o autor pretende ver declarada
nos autos da demanda declaratória, prestando-se, ao revés, à garantia do
ressarcimento de eventuais prejuízos de natureza processual.
Logo, não se admite que a agravada proceda ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 08109
Página 8 de 9
levantamento de caução ofertada pela agravante nos autos da ação de
conhecimento, como forma de satisfazer eventual crédito que possui em
relação às notas fiscais que estão em aberto.
Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento deste E.
Tribunal de Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE
PROTESTO
Cumprimento provisório de sentença promovido pelo réu, ora
exequente Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da caução
depositada pela autora, ora executada, no bojo da ação principal

Irresignação do exequente Descabimento Caução oferecida na fase
de conhecimento cujo objetivo é ressarcir a parte contrária de eventuais
danos processuais que possa sofrer em decorrência da concessão de
medida liminar, e não garantir o adimplemento da obrigação de pagar
estampada nos títulos protestados RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2211422-61.2017.8.26.0000; Rel. Des. Renato Rangel
Desinano; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 11a Câm. de Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
22/03/2018;
Data
de
Registro:
26/03/2018) (negritei)
Agravo de Instrumento Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedido de tutela antecipada, julgada improcedente Indeferimento do pedido
feito pela ré de levantamento do valor depositado nos autos pela
demandante a titulo de caução
Cabimento - Caução ofertada pela
agravada, na fase de conhecimento, que não tem como finalidade
garantir o adimplemento do débito Decisão mantida Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento no 2070455-29.2018.8.26.0000; Rel. Des.
Thiago de Siqueira; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão Julgador:
14a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/06/2018; Data de
Registro: 05/06/2018) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241599-37.2019.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 08109
Página 9 de 9
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de inexigibilidade de título
Caução efetuada nos autos Levantamento de caução Impossibilidade
Art. 300, § 1o, do NCPC Valor depositado com a finalidade de garantir
eventual evento danoso e não para garantir o cumprimento da obrigação
principal ou as partes litigantes Recurso provido. (Agravo de Instrumento
no 2210861-71.2016.8.26.0000; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva;
Comarca: Guarulhos; Órgão Julgador: 38a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 07/02/2017; Data de Registro: 10/02/2017) (negritei)
Diante de tal quadro, a r. decisão recorrida deve ser
reformada, a fim de que seja deferido o levantamento da caução prestada nos
autos principais, em favor da agravante, sem necessidade de nova discussão ou
de formulação de novo pedido nos autos da ação de conhecimento.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para reformar a r. decisão questionada e
autorizar que a agravante proceda ao levantamento dos valores dados
em caução nos autos principais.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)